Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714608-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA JOSENI RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Joseni Rodrigues de Lima em face da r. decisão (ID 186621439, na origem) que, em sede de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais movida em desfavor de Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Em análise preliminar, o pleito também foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 58377430). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 58842982 e 59404515). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas pela Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator